Tribunal: TJBA
Processo: 8034926-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8034926-79.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): RAFAELA BRAGA DELMAS DE LIMA AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITAGIMIRIM Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FECHAMENTO DE AGÊNCIA DE BANCO PRIVADO EM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA (ART. 170, CF). OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO 4.072/2012 DO BACEN. ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, PERMITINDO O FECHAMENTO DA AGÊNCIA, CONDICIONADO, TODAVIA, À INTEGRAL E EFETIVA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO LOCAL. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida em Ação Civil Pública que, em sede liminar, determinou a abstenção de fechamento de agência bancária situada no Município de Itagimirim, assegurando a continuidade dos serviços. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade do ato de gestão empresarial referente ao encerramento de agência bancária, sopesando-o com a essencialidade do serviço bancário e o dever de garantia do acesso da população aos serviços financeiros, bem como a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. III. Razões de decidir 3. O encerramento de agência bancária constitui, em princípio, ato legítimo de gestão empresarial, inerente à livre iniciativa, desde que observadas as formalidades previstas na Resolução nº 4.072/2012 do Banco Central do Brasil, notadamente a comunicação prévia aos usuários, com antecedência mínima de 30 dias. 4. No entanto, a livre iniciativa não é um princípio absoluto, encontrando limites nos valores sociais do trabalho, na livre concorrência, na defesa do consumidor e na função social da propriedade, conforme preceituado no artigo 170 da Constituição Federal. 5. Em contextos de municípios menores, a desativação de uma agência bancária pode gerar significativa desassistência à população, comprometendo o acesso a serviços essenciais e o exercício da cidadania, impondo-se a harmonização entre a autonomia gerencial da instituição financeira e a proteção dos direitos dos consumidores. 6. A manutenção dos serviços bancários por meio de correspondentes e canais alternativos representa uma solução viável para conciliar os interesses econômicos da instituição financeira com a necessidade de atendimento à coletividade, mitigando os prejuízos à população. 7. Presente a probabilidade do direito do agravante em reorganizar sua estrutura, mas configurado o perigo de dano reverso à população caso não seja assegurada a continuidade dos serviços essenciais por meio de correspondentes bancários. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para permitir o fechamento da agência bancária, desde que garantida a continuidade integral dos serviços bancários essenciais através de correspondentes bancários devidamente estruturados no Município de Itagimirim. Tese de julgamento: "1. O encerramento de agência bancária, quando observados os requisitos da Resolução nº 4.072/2012 do Banco Central do Brasil, configura ato legítimo de gestão empresarial inserido nos princípios da livre iniciativa e livre concorrência. 2. A prerrogativa de gestão empresarial para encerramento de agência bancária deve ser compatibilizada com a função social da atividade econômica e a defesa do consumidor, impondo-se a garantia da continuidade do acesso a serviços bancários essenciais por meio de correspondentes bancários ou canais alternativos no município, para evitar desassistência à população". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigos 1º, inciso II, III e IV, e 170; Código de Processo Civil, artigo 300; Resolução nº 4.072/2012 do Banco Central do Brasil. Jurisprudência relevante citada: Agravo 8013702-27.2021.8.05.0000, Relatora: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Julgado em 11/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8034926-79.2025.8.05.0000, em que é Agravante BANCO BRADESCO S.A. e Agravado MUNICÍPIO DE ITAGIMIRIM. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA